Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça ao réu. Dentre os pressupostos de admissibilidade, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Não satisfeita à formalidade legal, é possível sanar o vício na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O agravante deixou de recolher o preparo e reiterou o pedido de gratuidade para esta instância recursal. Contudo, diante das evidências de que possa não se enquadrar no conceito de hipossuficiente, faculto comprovar os requisitos para a benesse legal ou regularizar o preparo na forma da lei e no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B DE OLIVEIRA Relator 0403